Tribunal: TJMT
Processo: 1010025-67.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010025-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), TAINARA PILGER - CPF: 050.802.971-66 (AGRAVADO), VALDIR DAMIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 080.720.284-30 (ADVOGADO), LARYSSA CAVALCANTI LOPES - CPF: 072.698.764-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA E EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Instituição Financeira
contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da consumidora dos cadastros restritivos de crédito e a suspensão dos descontos em conta bancária, referentes a suposto refinanciamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para suspender descontos em conta bancária e excluir negativação em cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito está evidenciada pela ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, da existência e regularidade do contrato que fundamenta os descontos e a negativação do nome da agravada.

Em relações de consumo, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade do contrato de
empréstimo, bem como a efetiva disponibilização do valor ao consumidor.

O perigo de dano está caracterizado pela manutenção dos descontos na conta bancária e pela negativação do nome da consumidora, circunstâncias que comprometem sua subsistência e credibilidade no mercado.

O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) não é absoluto nas relações de consumo, devendo ser mitigado quando não demonstrada a regularidade da contratação.

A tutela concedida mostra-se adequada, proporcional e plenamente reversível, não acarretando prejuízo irreparável à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em conta bancária e excluir negativação é cabível quando a instituição financeira não comprova a regularidade da contratação.

A manutenção de descontos e negativação durante a tramitação do processo pode comprometer a subsistência e credibilidade do consumidor, justificando a medida acautelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004477020248110026, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. 04/02/2026; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1036941-75.20258.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 10/12/2025; TJ-MT 1017120-85.2025.8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, j. 19/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Revisão Contratual e Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000907-46.2026.8.11.0007, deferiu tutela de urgência pleiteada por TAINARA PILGER para determinar a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e a suspensão dos descontos na conta bancária, oriundos das parcelas referentes ao suposto refinanciamento objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 dias.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, argumentando que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, devendo ser observado o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Alega que não há verossimilhança nas alegações da agravada, tampouco fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de
id
353128367.

A agravada apresentou contrarrazões tempestivas (
id
357542371), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso em análise, a decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da agravada dos cadastros restritivos de crédito e a suspensão dos descontos na conta bancária, oriundos das parcelas referentes ao suposto refinanciamento objeto da lide.

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício que justifique sua reforma, estandoalicerçada na verossimilhança das alegações deduzidas na inicial, consubstanciadas na negativa expressa da parte agravadaquanto àautorização para nova averbação do contrato originalmente firmado, bem como na juntada de extratos bancários que evidenciam os descontos impugnados.

Quanto à probabilidade do direito, observo que a agravada questiona a regularidade da contratação e a origem do débito que lhe é cobrado, alegando ausência de transparência contratual e não disponibilização do instrumento contratual. Em contrapartida, a agravante limita-se a invocar o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
),
sem, contudo, apresentar o contrato que fundamentaria a cobrança questionada.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da agravada dos cadastros restritivos de crédito e a suspensão dos descontos em sua conta bancária, relativos ao contrato de empréstimo objeto da lide.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos, pois presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.
Hoje enquanto caminhava, escutei um áudio, tipo meditação para acordar, que dizia sobre a razão

A probabilidade do direito está evidenciada pela ausência de comprovação, por parte da instituição financeira agravante, da existência e regularidade do contrato que fundamenta os descontos e a negativação do nome da agravada. Embora a agravante sustente a regularidade da contratação, não trouxe aos autos o instrumento contratual que demonstrasse a manifestação inequívoca de vontade da agravada.

Cumpre destacar que a verificação da autenticidade do contrato e da legitimidade da obrigação dele decorrente demanda, inexoravelmente, instrução probatória adequada, a fim de elucidar as circunstâncias fáticas que cercam a suposta contratação.

Nesse contexto, é importante destacar que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do
CDC
. Assim, caberia à instituição financeira comprovar a existência e regularidade do contrato que embasa os descontos realizados na conta da agravada.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade do contrato de empréstimo, conforme precedente citado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade do contrato de empréstimo consignado, bem como a efetiva disponibilização do valor ao consumidor". (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004477020248110026, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026)

Nessa perspectiva, compete ao juízo de primeiro grau a apreciação da matéria,sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal e de indevida supressão de instância, em violação à garantia do duplo grau de jurisdição.

Certo é, ainda, que amanutenção dos descontos questionados, enquanto se apura a licitude da contratação, revela-se potencialmente lesiva à parte autora, sobretudo considerando-se que os valores subtraídos possuem natureza alimentar, sendo destinados à subsistência da requerente.

Em contrapartida, entendo que não há risco de dano
à Instituição Financeira
caso a decisão vergastada seja mantida para que, ao menos até a resolução do mérito na origem
, na fase de sentença
, a exigibilidade seja
, eventualmente,
suspensa.

Além disso, não se trata de medida irreversível, uma vez que, caso constatada a legitimidade da cobrança, a instituição financeira poderá postular a restituição dos valores devidos.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela pleiteada, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano, assim como a reversibilidade da medida, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo Juízo singular.
A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
.
Agravo de instrumento interposto por CREFISA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão da 3ª Vara Cível de Rondonópolis que, em
sede de tutela antecipada, determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário de E.B.D.S., referentes a contratos bancários que este alega não ter firmado, sob pena de multa diária. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação e ausência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade da concessão de tutela de urgência para suspender descontos em proventos previdenciários, diante da alegação de inexistência de relação contratual entre as partes e ausência de prova inequívoca da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC. A parte autora juntou extratos bancários que evidenciam os descontos em seu benefício previdenciário e alegou ausência de contratação dos empréstimos questionados.

A mera apresentação de contrato pela instituição financeira não é suficiente para afastar, de plano, a alegação de fraude, sendo necessária dilação probatória para apuração da autenticidade e validade da contratação. A manutenção dos descontos durante a tramitação da demanda pode comprometer a subsistência do agravado, dado o caráter alimentar dos valores atingidos. A suspensão dos descontos não acarreta risco de irreversibilidade, pois, em caso de procedência da cobrança, a instituição financeira poderá reaver os valores. A decisão agravada está fundamentada e respeita o devido processo legal, não havendo vício que justifique sua reforma em sede recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é cabível quando demonstrada a verossimilhança das alegações de inexistência de contratação e o risco de dano irreparável à parte autora.

A instrução probatória é necessária para elucidar a validade da contratação e a legitimidade da cobrança, não sendo possível sua resolução em sede de cognição sumária. A reversibilidade da medida e o caráter alimentar da verba atingida justificam a manutenção da decisão que suspende os descontos até o julgamento final da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. (N.U 1039898-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 09/02/2026)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]A controvérsia exige dilatação probatória sobre a natureza do contrato celebrado, não tendo demonstração inequívoca, pelo agravante, da regularidade da contratação como cartão de crédito, tampouco da existência de faturas monetárias demonstrando os lançamentos mínimos. Considerando a hipossuficiência do agravado, idoso e aposentado por invalidez,revela-se prudente e proporcional à medida liminar deferida, para evitar descontos sucessivos em benefício de um salário-mínimo. A suspensão dos descontos não implica risco de irreversibilidade, podendo ser retomada após o julgamento definitivo, caso constatada a legalidade da cobrança.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1036941
-
75
.
20258
.
11
.
0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:12/12/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.

SUSPENSÃO

DE

DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO. [...] É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender

descontos

em benefício previdenciário quando presentes elementos que indiquem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável

à parte agravante.A controvérsia

sobre a natureza jurídica do contrato e a alegação de vício de consentimento autorizam a concessão de medida cautelar até o esclarecimento dos fatos mediante

instrução

probatória.A reversibilidade da medida e a natureza alimentar da verba atingida justificam

a

suspensão

dos

descontos

como

forma de preservar o mínimo existencial do consumidor idoso.”(TJ-MT1017120-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025,
Publicado
no DJE 19/07/2025
).

O perigo de dano, por sua vez, está caracterizado pela manutenção dos descontos na conta bancária da agravada e pela negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, circunstâncias que comprometem sua subsistência e credibilidade no mercado, restringindo o acesso a operações financeiras e acarretando prejuízos concretos à sua vida civil.

Quanto ao argumento da agravante de que deve ser observado o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), cumpre ressaltar que tal princípio não é absoluto nas relações de consumo, devendo ser mitigado quando não demonstrada a regularidade da contratação.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece limites claros à autonomia privada, impondo o dever de informação, a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, de modo que o princípio pacta sunt servanda não pode ser invocado de forma absoluta, especialmente quando utilizado como instrumento para legitimar cobranças não comprovadas.

Ademais, a tutela concedida pelo juízo de origem mostra-se adequada, proporcional e plenamente reversível, não acarretando prejuízo irreparável à agravante. Caso reste comprovada a regularidade da contratação no curso do processo, poderá a agravante exercer plenamente seu direito de cobrança, não havendo qualquer prejuízo definitivo.

Por outro lado, a cassação da tutela implicaria na continuidade de restrição creditícia potencialmente indevida e na perpetuação de danos à agravada, situação que o ordenamento jurídico busca evitar.

Importante ressaltar que a decisão agravada não determinou o cancelamento definitivo da dívida, mas apenas a suspensão temporária dos descontos e a exclusão da negativação até o julgamento final da ação, medida que se mostra proporcional e adequada ao caso concreto.

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Em face do
exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada
.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026